Tribunal: TJDFT
Processo: 0710437-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 880 DO STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. Em suas razões, o embargante alega existir contradição e obscuridade no acórdão e requer o acolhimento dos embargos para modificar o decisum, ou, subsidiariamente, a suspensão dos autos até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF. Entende que houve contradição no aresto quanto ao reconhecimento da prescrição e obscuridade quanto à desproporcionalidade da fixação dos honorários, razão pela qual devem ser fixados por equidade.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não há qualquer contradição no aresto quanto à ocorrência da prescrição, na medida em que o julgado foi claro no sentido de que o título judicial exequendo, proferido na obrigação de fazer no 59.888/96, transitou em julgado no dia 10 de março de 2000. Após, no ano de 2009, o embargante ingressou com a liquidação de sentença. 3.1. Por sua vez, o presente cumprimento individual da sentença coletiva, com indicação de 10 substituídos, apenas foi protocolado em 28/06/2022, revelando que a pretensão estaria prescrita. 3.2. Isso porque o prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 3.3. O Tema Repetitivo no 880, do Superior Tribunal de Justiça, não é aplicável ao caso, assim como decidido no Recurso Especial no 1.301.935/DF, o qual reconheceu expressamente a ocorrência da prescrição.
4. O acórdão asseverou que o recurso de embargos de divergência, pendente de julgamento, não possui efeito suspensivo, razão pela qual nada impede o reconhecimento da prescrição da pretensão exercida mais de duas décadas após o trânsito da sentença coletiva.
5. Não há se falar em aplicação da equidade para o arbitramento dos honorários advocatícios, pois o art. 85 §6o-A do Código de Processo Civil proíbe a apreciação equitativa quando o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável. 5.1. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, o acórdão majorou os honorários advocatícios arbitrados de forma escalonada pela sentença em 10%, na faixa inicial, e 8%, na faixa subsequente, para 11% e 9%, respectivamente, sobre o valor da causa (R$ 697.139,37), nos termos do art. 85 §3o I-A e IV do CPC.
6. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
8. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos de declaração rejeitados.